Tribunal: TJDFT
Processo: 0711482-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711482-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: B. A. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA ANDRADE ROBERTO DE QUEIROZ RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE SENSOR "FREESTYLE LIBRE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. 2. Quanto à probabilidade do direito da agravante, tem-se que o tratamento por meio da utilização do sensor "Freestyle Libre", ao menos neste momento processual, inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura encontra-se excluída pela cláusula décima terceira, item 5, do negócio jurídico firmado entre as partes. Anote-se, no ponto, que a aludida exclusão contratual, a princípio, vai ao encontro do que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. A par disso, se não evidenciada, neste instante, a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à parte autora, ora agravante, não há falar na concessão da tutela provisória vindicada, porquanto não observada, por ora, a probabilidade do seu direito. 3. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que não há notícia nos autos, ao menos neste instante, de que a terapêutica indicada à paciente consubstancie o único meio de terapia para a patologia que acomete a parte agravante, o que afasta, neste momento, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Além disso, o apelo especial também não teria condições de prosseguir quanto a alínea "c" do permissivo constitucional, porquanto não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido é o AgInt no AREsp 1.848.605/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 25/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010